Tribunal: TJSP
Processo: 2226499-32.2025.8.26.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL. SUPERVENIENTE REALIZAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A CONDENAÇÃO DO ORA REQUERENTE, A ENSEJAR A PERDA DE OBJETO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". ADMISSIBILIDADE. PEDIDO PREJUDICADO.
1. Ante a notícia da realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, com a condenação do ora

Ementa:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL. SUPERVENIENTE REALIZAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A CONDENAÇÃO DO ORA REQUERENTE, A ENSEJAR A PERDA DE OBJETO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". ADMISSIBILIDADE. PEDIDO PREJUDICADO.
1. Ante a notícia da realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, com a condenação do ora requerente, fica prejudicado o exame do mérito do pedido pela perda do objeto.
2. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
3. Pedido de desaforamento prejudicado.